Tribunal: STM
Processo: 7000594-04.2020.7.00.0000
Classe: PETIÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMENTA: PETIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).

ARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE DANO AO ERÁRIO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESVIADOS.

PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. OPINIO DELICTI. MORA. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL

DA JUSTIÇA MILITAR. PROVIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL.

I − O artigo 9º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) define o IPM como uma apuração

sumária do fato que configure crime militar e tem a finalidade precípua de fornecer elementos

ao Ministério Público para o oferecimento da Denúncia. Busca-se, portanto, a confirmação da

autoria e da materialidade de um crime e visa evitar acusações infundadas, despidas de lastro

probatório suficiente.

II − Na fase pré-processual da persecução penal, o magistrado exerce o papel de controlar a

legalidade das investigações realizadas pela polícia judiciária ou pelo Ministério Público e tem

autoridade para intervir em situações que podem afetar a liberdade do indivíduo.

III − A "razoável duração do processo", preceito fundamental garantido no art. 5º, inciso LXXVIII,

da Constituição da República de 1988 (CR/88), aplica-se também na tramitação da investigação.

A norma adjetiva castrense prevê que o inquérito deverá terminar no prazo de 20 dias, se o

indiciado estiver preso, ou no prazo de 40 dias, quando estiver solto, possibilitando a prorrogação

do prazo por mais 20 dias (§ 1º), excetuada a hipótese de dificuldade insuperável.

IV − No caso concreto, os Indiciados encontram-se soltos e não há notícias de qualquer prejuízo

às suas vidas pessoal ou profissional. As prorrogações para a derradeira análise da autoria e da

materialidade do delito ocorreram com fundamento na complexidade da demanda e foram

devidamente referendadas pelo magistrado, em sucessivos despachos homologatórios.

V − Por outro lado, a Decisão que determinou o arquivamento fundamentou-se no art. 30, inciso

I, da Lei 8.457/1992, que prevê a competência do Juiz Federal da Justiça Militar,

monocraticamente, decidir sobre o recebimento, o pedido de arquivamento, de devolução de

inquérito e representação.

VI − Entretanto, não ocorreu nenhum pedido de arquivamento, mas houve mora do

Representante do Ministério Público Militar em formar sua opinião sobre a situação fática

delineada nos autos do Inquérito.

VII − Assim, a inércia do Parquet, por si só, não deve conduzir ao arquivamento do IPM sem a

manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com a indispensável atuação da Câmara

de Coordenação e Revisão (CCR), órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício

funcional na Instituição.

VIII − Nesse contexto, é o caso do provimento do pedido ministerial para anular a Decisão

recorrida e determinar que o Juízo a quo remeta os autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar,

com fundamento no art. 79, § 2º, c/c o art. 397 do CPPM.

IX − Pedido provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

PETIÇÃO Nº 7000594-04.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDOS: PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO, MARCELO MARRAFA MACEDO,
CLÓVES FERNANDES BARBOSA
ADVOGADOS: GILBERTO DE PINHO GUIMARÃES (OAB: PA20266), SILVIO CESAR
CARDOSO DE FREITAS (OAB: DF59182), SAMMERSON SAYDELLES DE AMARANTE
(OAB: SC56407) E MARCOS AURÉLIO ROSA (OAB: SC30801)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de julgamento por
videoconferência realizada no dia 27 de outubro de 2021, após o retorno de vista
do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento ao pedido ministerial,
para anular a Decisão recorrida e determinar que o Juízo a quo remeta os autos à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com fundamento no art. 79, § 2º, c/c o art.
397 do CPPM, nos termos do voto-vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, proferido na Sessão de 27 de outubro de 2021. Na presente Sessão
proferiu voto-vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, compondo a votação
majoritária. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator), em voto prolatado
na Sessão de 28 de setembro de 2021, acompanhado dos Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e
CARLOS VUYK DE AQUINO, conhecia e dava provimento à presente Petição, para
anular a Decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 102/14 (0000105-50.2014.70.8.0008), entretanto concedia Habeas
Corpus de ofício para que se procedesse ao trancamento do referido IPM, nos
termos do art. 89 do RISTM, ressalvando o eventual prosseguimento do
procedimento se novas provas forem produzidas em relação ao fato.
Formaram a corrente vencedora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator) fará voto vencido.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Secretaria do Tribunal Pleno

PETIÇÃO Nº 7000594-04.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDOS: PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO, MARCELO MARRAFA MACEDO,
CLÓVES FERNANDES BARBOSA
ADVOGADOS: GILBERTO DE PINHO GUIMARÃES (OAB: PA20266), SILVIO CESAR
CARDOSO DE FREITAS (OAB: DF59182), SAMMERSON SAYDELLES DE AMARANTE
(OAB: SC56407) E MARCOS AURÉLIO ROSA (OAB: SC30801)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, prosseguindo no julgamento
interrompido na Sessão de 28 de setembro de 2021, proferiu voto de vista o
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que conhecia e dava provimento
ao pedido ministerial, para anular a Decisão recorrida e determinava que o Juízo
a quo remetesse os autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com
fundamento no art. 79, § 2º, c/c o art. 397 do CPPM. O Ministro ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (Relator), em voto exarado na Sessão de 28 de setembro, conhecia
e dava provimento à presente Petição, para anular a Decisão que determinou o
arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 102/14 (0000105-50-
2014.70.8.0008), entretanto concedia, Habeas Corpus de ofício para que se
procedesse ao trancamento do referido IPM, nos termos do art. 89 do RISTM,
ressalvando o eventual prosseguimento do procedimento se novas provas forem
produzidas em relação ao fato. Na presente Sessão pediu vista o Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na forma do art. 79 do RISTM. O Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO acompanhou o voto do Ministro Relator.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
O Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Secretaria do Tribunal Pleno

PETIÇÃO Nº 7000594-04.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDOS: PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO, MARCELO MARRAFA MACEDO,
CLÓVES FERNANDES BARBOSA ADVOGADOS: GILBERTO DE PINHO GUIMARÃES (OAB:
PA20266), SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB: DF59182), SAMMERSON
SAYDELLES DE AMARANTE (OAB: SC56407) E MARCOS AURÉLIO ROSA (OAB:
SC30801)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, após o voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
que conhecia e dava provimento à presente Petição, para anular a Decisão que
determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 102/14
(0000105-50-2014.70.8.0008), mas concedia, contudo, Habeas Corpus de ofício
para que se procedesse ao trancamento do referido IPM, nos termos do art. 89 do
RISTM, ressalvando o eventual prosseguimento do procedimento se novas provas
forem produzidas em relação ao fato. O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO acompanhou o voto do Ministro Relator.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
Ausência justificada dos Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Edmar Jorge de Almeida, e o Advogado da Defesa, Dr. Silvio Cesar Cardoso de
Freitas.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

PETIÇÃO 7000594-04.2020.7.00.0000
RELATOR : Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RELATOR
PARA O
ACÓRDÃO: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ .
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDOS: PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO, Cel Ex; CLÓVES FERNANDES
REQUERIDOS: BARBOSA, Ten Cel Ex; e MARCELO MARRAFA MACEDO, Ten Cel Ex.
ADVOGADOS: Dr. SAMMERSON SAYDELLES DE AMARANTE, Dr. MARCO AURÉLIO
REQUERIDOS: ROSA e Dr. GILBERTO DE PINHO GUIMARÃES.

EMENTA: PETIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). INQUÉRITO
POLICIAL MILITAR (IPM). ARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE DANO AO
ERÁRIO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESVIADOS. PRORROGAÇÕES
SUCESSIVAS. OPINIO DELICTI. MORA. MANIFESTAÇÃO DO
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PROVIMENTO DO PEDIDO
MINISTERIAL.
I − O artigo 9º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) define o IPM
como uma apuração sumária do fato que configure crime militar e
tem a finalidade precípua de fornecer elementos ao Ministério Público
para o oferecimento da Denúncia. Busca-se, portanto, a confirmação
da autoria e da materialidade de um crime e visa evitar acusações
infundadas, despidas de lastro probatório suficiente.
II − Na fase pré-processual da persecução penal, o magistrado exerce
o papel de controlar a legalidade das investigações realizadas pela
polícia judiciária ou pelo Ministério Público e tem autoridade para
intervir em situações que podem afetar a liberdade do indivíduo.
III − A "razoável duração do processo", preceito fundamental
garantido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República de
1988 (CR/88), aplica-se também na tramitação da investigação. A
norma adjetiva castrense prevê que o inquérito deverá terminar no
prazo de 20 dias, se o indiciado estiver preso, ou no prazo de 40 dias,
quando estiver solto, possibilitando a prorrogação do prazo por mais
20 dias (§ 1º), excetuada a hipótese de dificuldade insuperável.
IV − No caso concreto, os Indiciados encontram-se soltos e não há
notícias de qualquer prejuízo às suas vidas pessoal ou profissional. As
prorrogações para a derradeira análise da autoria e da materialidade
do delito ocorreram com fundamento na complexidade da demanda e

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
foram devidamente referendadas pelo magistrado, em sucessivos
despachos homologatórios.
V − Por outro lado, a Decisão que determinou o arquivamento
fundamentou-se no art. 30, inciso I, da Lei 8.457/1992, que prevê a
competência do Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente,
decidir sobre o recebimento, o pedido de arquivamento, de
devolução de inquérito e representação.
VI − Entretanto, não ocorreu nenhum pedido de arquivamento, mas
houve mora do Representante do Ministério Público Militar em formar
sua opinião sobre a situação fática delineada nos autos do Inquérito.
VII − Assim, a inércia do Parquet, por si só, não deve conduzir ao
arquivamento do IPM sem a manifestação da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, com a indispensável atuação da Câmara de
Coordenação e Revisão (CCR), órgão de coordenação, de integração
e de revisão do exercício funcional na Instituição.
VIII − Nesse contexto, é o caso do provimento do pedido ministerial
para anular a Decisão recorrida e determinar que o Juízo a quo
remeta os autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com
fundamento no art. 79, § 2º, c/c o art. 397 do CPPM.
IX − Pedido provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento por Videoconferência, sob a presidência do Ministro
Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao pedido
ministerial, para anular a Decisão recorrida e determinar que o Juízo a quo remeta os
autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com fundamento no art. 79, § 2º, c/c o art.
397 do CPPM.

Brasília-DF, 24 de março de 2022.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
RELATÓRIO

Trata-se de Petição, assim autuada após a interposição de Recurso de Apelação pelo
Ministério Público Militar, em que se discute a Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 8ª CJM, de 11.3.2020, que, atendendo a pleito da Defesa do Tenente-
Coronel do Exército (Ten Cel Ex) Marcelo Marrafa Macedo, determinou o arquivamento
do Inquérito Policial Militar 102/14 (0000105-502014.70.8.0008), com fundamento no
art. 30, I, da Lei 8.457/1992, em atendimento ao contido no inciso LXXVIII da
Constituição da República, sem prejuízo de nova instauração, com amparo no art. 25
do CPPM.

O Inquérito Policial Militar possui como objeto a investigação de supostos desvios de
gêneros alimentícios adquiridos pelo Comando da 8ª Região Militar, cometidos, em
tese, pelos Oficiais Ten Cel Ex Clóves Fernandes Barbosa, Ten Cel Ex Marcelo
Marrafa Macedo e Cel Paulo Roberto Ferreira Severo, condutas que, se confirmadas,
poderiam estar subsumidas ao delito de peculato, previsto no art. 303 do CPM.

O IPM foi instaurado por meio da Portaria 01-IPM/Adj 01, de 15.5.2014, sendo concluído
em 13.10.2014, e apresentado ao Juízo da Auditoria Militar da 8ª CJM em 24.10.2014.

Concedida vista ao MPM, o membro do Parquet requisitou a complementação das
investigações, o que perdurou de 26.11.2014 até 27.7.2017.

Entre 16.3.2017 a 22.8.2018, os referidos autos estiveram disponibilizados a este
Superior Tribunal Militar para análise de Habeas Corpus e de pedido de arquivamento de
IPM, pleiteado pela PGJM, em face de Oficial-General que supostamente estaria
envolvido nos fatos.

Retornando os autos à 1ª Instância, foi aberta Vista ao MPM, que, no período de
24.9.2018 a 29.10.2019, limitou-se a requerer, por 7 vezes, prorrogação de prazo para
formação de sua opinio delicti, com fulcro no art. 79, § 1º, do Código de Processo Penal
Militar, sob a justificativa de "acúmulo e complexidade de feitos a cargo do signatário",
conforme manifestações da lavra do ilustre Procurador de Justiça Militar oficiante.

Por diversas vezes, nesse período, a Defesa do Ten Cel Ex Marcelo Marrafa Macedo
peticionou requerendo que o MPM fosse instado a se manifestar ou que o Juiz
determinasse o arquivamento do IPM.

Em 16.1.2020, a Defesa do Ten Cel Ex Marcelo Marrafa Macedo apresentou ao Juiz
Federal da Justiça Militar da 8ª CJM novo pedido de arquivamento do referido IPM, por
excesso de prazo, sob a alegação de que, passados mais de 5 anos da conclusão do IPM
pela Organização Militar, o membro do Parquet ainda não teria formado uma opinio
delicti.

Diante desse pleito, o Juiz determinou abertura de prazo, por duas vezes, para que o
órgão ministerial apresentasse manifestação, quedando-se inerte, contudo, o membro
do Parquet.

Assim, em 11.3.2020, o Juízo da 8ª CJM determinou o arquivamento do IPM 0000105-50-
2014.70.8.0008, com fundamento no art. 30, I, da Lei 8.457/92, em atendimento à
norma contida no inciso LXXVIII da Constituição da República, sob o entendimento

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
que haveria excesso de prazo não justificado pelo MPM para o oferecimento de
eventual denúncia.

Contra essa Decisão, o Ministério Público Militar interpôs, em 7.5.2020, Recurso de
Apelação, com fulcro no art. 526, alínea "b", do CPPM, pleiteando, em suas Razões, em
suma, a anulação da Decisão de arquivamento prolatada pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, para dar nova vista ao Ministério Público Militar, a fim de se manifestar acerca da
ação penal ou outra medida que se fizer necessária.

Devidamente intimadas, as Defesas dos Indiciados Ten Cel Ex Clóves Fernandes
Barbosa, Ten Cel Ex Marcelo Marrafa Macedo e Cel Paulo Roberto Ferreira Severo
apresentaram suas respectivas Contrarrazões (os dois últimos representados pelo
mesmo patrono), requerendo o não provimento do Recurso Ministerial.

Em 26.8.2020, a Secretaria Judiciária certificou constar os seguintes registros com
relação ao Indiciado Ten Cel Ex Marcelo Marrafa Macedo: Habeas Corpus 209-
20.2016.7.00.0000, Reclamação 23-60.2017.7.00.0000, Habeas Corpus 57-
35.2017.7.00.0000 e Habeas Corpus 75-56.2017.7.00.0000, todos arquivados e de
Relatoria do Min. Artur Vidigal de Oliveira. Consta, ainda, o registro do Inquérito Policial
Militar 7000053-39.2018.7.00.0000, também de Relatoria Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, cujos Investigados foram o Ten Cel Ex Clóves Fernandes Barbosa, o Ten Cel Ex
Marcelo Marrafa Macedo e o Cel Paulo Roberto Ferreira Severo.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral
Dra. Arilma Cunha da Silva, opina pelo conhecimento e provimento do Recurso
interposto pelo MPM.

Em 11.3.2021, o feito foi reautuado como Petição pelo Ministro-Relator, por entender
que a Decisão recorrida não possui natureza jurídica de Sentença, haja vista que
foi proferida ainda no curso de um procedimento investigativo.

As partes foram intimadas e o Revisor da Apelação foi devidamente cientificado, tendo
os autos retornado conclusos ao Relator.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed

Cuida-se de Petição, inicialmente interposta como Recurso de Apelação pelo
Ministério Público Militar, contra Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar
da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 11.3.2020, que atendeu ao pedido da
Defesa do Tenente-Coronel do Exército (Ten Cel Ex) Marcelo Marrafa Macedo e
determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar 105-50.2014.7.08.0008, com
fundamento no art. 30, inciso I, da Lei 8.457/1992, c/c o art. 5º, inciso LXXVIII, da CR/88.

O Inquérito Policial Militar foi instaurado em 15.5.2014, com base em Relatório de
Auditoria 018/2012 e Sindicância iniciada por meio da Portaria 020-Sind/Adj.01, de
10.7.2013. De acordo com o Relatório do IPM, apurou-se fortes indícios de dano ao
erário público, em decorrência da impossibilidade de se comprovar o real destino dado
aos gêneros alimentícios recebidos no Quartel General Integrado (QGI) do Comando da
8ª Região Militar (8ª RM).

Segundo afirmado no Relatório:

"[...] é possível deduzir que os agentes da administração Cel RlI
CLOVES FERNANDES BARBOSA, Cel PAULO ROBERTO SEVERO e TC
MARCELO MA RRAFA MACEDO, envolvidos com os processos de
aquisição de gêneros para o Cmdo da 8ª RM/8ªDE, possuíam alguma
forma de se beneficiarem financeiramente com tais processos,
particularmente o Cel PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO e o TC
MARCELO MARRAFA MACEDO. Tal afirmação se ampara no
envolvimento desses dois militares com vários outros processos de
apuração de irregularidades administrativas nesta área [...]".

Ao todo tiveram destino incerto 12.710 kg de açúcar, 27.020 kg de feijão, 4.000 kg de
leite em pó, 10.979 kg de arroz, 3.000 kg de carne, totalizando 57.709 kg de
mantimentos, na época um prejuízo avaliado em R$ 185.960,83, quantia que atualizada
com base em valores atuais de Atas de Registro de Preço em vigor na Administração
Pública pode chegar a R$ 597.895,60.

Conforme trechos constantes do Relatório, o recebimento de suprimento no Quartel
General Integrado foi realizado em desacordo com as normas em vigor: houve entrega
de mercadorias diretamente pelo fornecedor, antes mesmo da data da publicação do
Boletim Interno 183, de 28.9.2011, que teria autorizado de modo genérico o
recebimento de "Classe I" (material de subsistência), sem mencionar a quantidade e o
tipo de gêneros; ademais, no verso das DANFEs 22100, 768023, 752886 e 752887
consta a assinatura da Tenente Monica Guedes Riehl Vaz, entretanto se verificou
provável falsificação do ateste do recebimento; ainda, foram recebidos produtos
diretamente dos fornecedores nos finais de semana sem a presença da Oficial
Aprovisionadora e sem o conhecimento do Comando.

Além disso, quanto ao destino dos gêneros recebidos no QGI e armazenados de forma
incorreta, não foi possível localizar algumas Guias de Fornecimento e há testemunhas
que confirmam que foram retirados gêneros do aquartelamento e carregados em
caminhões de uma empresa civil, "e não em caminhões militares".

Extrai-se da conclusão do IPM que o hoje Coronel da Reserva (Cel R1) Clóves Fernandes
Barbosa era Chefe do Escalão Administrativo e o principal responsável "pela arquitetura

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
e coordenação" das atividades descritas no IPM, era quem tinha conhecimento dos atos
administrativos transcorridos da Fiscalização Administrativa e do Ordenador de
Despesas. Portanto, deveria assessorar o Comando da 8ª RM/8ª DE "no sentido de que
fossem cumpridas as Normas Administrativas Relativas ao Suprimento (NARSUP) do
Exército".

O Coronel Intendente (Cel Int) Paulo Roberto Ferreira Severo era o Ordenador de
Despesas e atestou os atos administrativos transcorridos "nas apropriações e
desapropriações irregulares, com indícios de dano ao erário público, sugerindo indícios
de peculato e outros crimes".

O Ten Cel Marcelo Marrafa Macedo era o Fiscal Administrativo e atestou os referidos
atos administrativos que decorreram nas apropriações e desapropriações irregulares, os
quais resultaram em dano ao erário, inclusive emitiu ordens aos demais agentes da
Administração, sugerindo indícios de peculato e outros crimes.

A partir da confecção do Relatório e da Conclusão do IPM, devidamente inseridos nos
autos, foram requeridas várias diligências pelo Ministério Público Militar, dentre elas a
juntada de documentos e esclarecimentos à autoridade policial judiciária.

O Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público Militar (CPADSI/MPM) requereu o
afastamento do sigilo bancário dos Indiciados em janeiro de 2015 e, ainda em setembro
de 2015, aguardava informações bancárias das instituições financeiras.

Em junho de 2016, o MPM postulou várias diligências e esclarecimentos ao Encarregado
do IPM, que se manifestou pela prorrogação do prazo para a conclusão do IPM, em razão
de terem sido requeridas 21 ações investigativas complementares, muitas das quais
demandaram oitivas de Testemunhas em várias cidades do País, com as respectivas
expedições de Cartas Precatórias.

Algumas delas, quando perguntadas a respeito das elevadas quantidades de carne
vermelha recebidas no Setor de Aprovisionamento do Quartel General do Comando da
8ª Região Militar confirmaram a realização de frequentes confraternizações na Unidade
Militar com churrasco nas churrasqueiras do QGI. Inclusive, existem depoimentos que
relatam realização de churrascos todas as quartas-feiras para o efetivo do
aquartelamento e, às sextas-feiras, confraternizações.

Destaca-se que várias testemunhas confirmaram que a ordem para o recebimento de
grande quantidade de mercadoria pelo Setor de Aprovisionamento foi do então Major
Marrafa.

A testemunha Médica Veterinária Ten R2 Mônica Guedes Riehl Vaz, Chefe do Setor de
Aprovisionamento do Comando da 8ª Região Militar à época dos fatos, declarou que
assinou as modificações nos cardápios nos meses de junho a novembro de 2011 por
ordem do Fiscal Administrativo e que as mudanças ocorridas foram motivadas para
"atender os pregões, tendo em vista dar baixa no sistema nos materiais adquiridos".
Quando perguntada se recebeu algum tipo de pressão ou ameaça em relação às
aludidas assinaturas, respondeu que sim, "pois tentou levar o assunto ao conhecimento
do Ordenador de Despesa (Cel SEVERO), porém foi impedida pelo Fiscal Administrativo".
Aduziu que, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
"Em 2011, um grande quantitativo [em toneladas (t)] de gêneros do
QS foram entregues diretamente no depósito de suprimentos classe I
do Cmdo 8ª RM/8ª DE, ao invés de serem entregues pelos
fornecedores no 8º D Sup (órgão provedor); açúcar (12,7 t), feijão
(27,0 t), leite em pó (4,0 t), arroz (10,9 t), carne vermelha (12,9 t).
Perguntada se, segundo o seu conhecimento de oficial
aprovisionadora daquele Grande Comando Logístico e Operacional,
se confirma que todo esse volume caberia no espaço físico daquele
setor de Aprovisionamento sob sua chefia, respondeu que não,
afirma que recebeu o material mediante ordem do Fiscal
Administrativo, onde o mesmo ordenou que esvaziasse o cassino dos
cabos e soldados para estocagem do material, além disso afirma que
não recebeu a carne citada, somente o material seco, já que a
câmara fria não tinha capacidade para armazená-la".

Mais adiante, afirma que recebeu vários itens por ordem do Fiscal Administrativo, além
de ter sido ordenada a esvaziar o cassino dos Cabos e Soldados por um período de 24
horas, "onde foi carregado no dia seguinte em caminhões não identificados e o destino
não foi revelado". Não bastasse, foi ordenada pelo Fiscal Administrativo a receber um
carregamento de carne fora do horário de expediente, em um sábado, "sem ter passado
pelo Superior de Dia para aprovação".

Nesse contexto, o encarregado do IPM deixou de indiciar a Chefe do Serviço de
Aprovisionamento, a Ten R2 Mônica Guedes Riehl Vaz, e a Chefe da Seção de
Conformidade Documental, 1º Ten OTT Rita de Cássia Rodrigues Regateiro, "devido
haver indícios de estarem agindo, cumprindo ordens, sob forte coação moral".

O Laudo Pericial Contábil, emitido em 1º.8.2016, concluiu que o valor de R$ 185.961,09,
referente aos gêneros alimentícios em que não foi possível comprovar o real destino
dado após o recebimento no QGI, alcançaria a quantia corrigida monetariamente de R$
261.751,09 (atualizado até 28.7.2016).

As diligências requeridas pelo Órgão Acusatório somente foram concluídas em
25.8.2016, conforme Relatório das Diligências Complementares ao IPM.

O MPM, em 6.9.2016, restituiu os autos a fim de atender o pedido de cópias da Defesa
e, em 6.10.2016, pugnou pela juntada de documentos. Novas juntadas ocorreram em
2.2.2017, data em que o Parquet informou a concessão parcial de Habeas Corpus pelo
Supremo Tribunal Federal, com a determinação de desentranhamento da oitiva do Ten
Cel Marrafa na condição de testemunha.

Em 27.7.2017, o Parquet manifesta-se pela décima quarta vez no Inquérito,
ocasião em que reitera pedido de diligência e pede que "o indiciado não preste o
compromisso de dizer a verdade e seja alertado do seu direito constitucional ao
silêncio". Requereu, ainda, esclarecimentos sobre a autoridade militar que emanou as
determinações constantes do Boletim da 8ª RM 183 de 21.9.2011.

No dia 26.10.2017, o Parquet suscitou a incompetência do Juízo em virtude da possível
participação na empreitada criminosa do Comandante da 8ª RM, General de Divisão
Carlos Roberto de Sousa Peixoto. Neste contexto, os autos foram remetidos ao Superior
Tribunal Militar logo após a Decisão que declarou a incompetência do Juízo, de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
6.11.2017, e retornaram à instância a quo em 22.8.2018.

A partir desse momento, o MPM informou, por 7 vezes consecutivas, a
intenção de prorrogação do prazo para a formação da opinio delicti, nos
termos do art. 79, § 1º, do CPPM, e os pedidos/informações foram deferidos
pelo magistrado.

Nos dias 16 e 28.1.2020, o ilustre Juiz Federal da Justiça Militar abriu Vista para a
manifestação do Parquet sobre o pedido da Defesa de arquivamento do Inquérito
Policial Militar, diante do extenso lapso temporal para o oferecimento da Denúncia e, em
razão do decurso do prazo sem manifestação ou qualquer resposta do Órgão Acusador,
o magistrado proferiu a Decisão recorrida de arquivamento dos autos.

Sobre o tema, cabe destacar que o artigo 9º do CPPM define o IPM como uma apuração
sumária do fato que configure crime militar e tem a finalidade precípua de fornecer
elementos ao Ministério Público para o oferecimento da Denúncia. Busca-se, portanto, a
confirmação da autoria e da materialidade de um crime e visa evitar acusações
infundadas, despidas de lastro probatório suficiente.

Conforme ensina Ronaldo Sayeg:

"A ideia de que o inquérito policial somente tem por objetivo a
preparação de uma ação penal é equivocada e distorcida. Em uma
República Democrática preza-se pela utilização da Justiça Criminal
somente como ultima ratio, caso haja o mínimo de elementos de
provas indiciárias de que o investigado tenha praticado o delito em
determinado lugar e determinado momento". (In O inquérito policial
democrático: uma visão moderna e contemporânea. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2019, p. 23).

No mesmo contexto, as razões expostas pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, ao apreciar o projeto que resultou na Lei 12.830/2013, que dispõe sobre a
investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia:

"Assim, o inquérito policial, ainda que visto como procedimento
administrativo pré-processual, é um instrumento prévio e de triagem
contra acusações levianas e precipitadas, uma verdadeira garantia
do cidadão e da sociedade, tendo dentro dele uma significativa
parcela de procedimento jurídico, vez que poderá ensejar prisão e
outras providências cautelares que afetam os direitos individuais. Um
inquérito policial bem elaborado presta-se tanto à justa causa para a
subsequente ação penal, quanto à absolvição do inocente."

O Ministério Público, como legítimo titular da Ação Penal Pública, possui a função de
"requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais" (CR/88, art. 129, inciso VIII).

Na fase pré-processual da persecução penal, o magistrado exerce o papel de controlar a
legalidade das investigações realizadas pela polícia judiciária ou pelo Ministério Público
e tem autoridade para intervir em situações que podem afetar a liberdade do indivíduo,
ou que façam constrições ao patrimônio das pessoas investigadas.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed

Segundo Eugênio Pacelli:

"A doutrina brasileira costuma referir-se ao modelo brasileiro de
sistema processual, no que se refere à definição da atuação do juiz
criminal, como um sistema de natureza mista, isto é, com feições
acusatórias e inquisitoriais. Alguns alegam que a existência do
inquérito policial na fase pré-processual já seria, por si só, indicativa
de um sistema misto; outros, com mais propriedade, apontam
determinados poderes atribuídos aos juízes no Código de Processo
Penal como a justificativa da conceituação antes mencionada (NUCCI,
2005, p. 101).
No que se refere à fase investigativa, convém lembrar que a
definição de um sistema processual há de limitar-se ao exame do
processo, isto é, da atuação do juiz no curso do processo. E porque,
decididamente, inquérito policial não é processo, misto não
será o sistema processual, ao menos sob tal fundamentação.
De outra parte, somente quando (se) a investigação fosse realizada
diretamente perante o juízo (como ocorre no Juizado de Instrução
francês, por exemplo) seria possível vislumbrar contaminação do
sistema, e, mais ainda, e, sobretudo quando ao mesmo juiz da fase
de investigação se reservasse a função de julgamento. Não é esse o
caso brasileiro.
A atuação judicial na fase de inquérito há de ser para fins
exclusivos de tutela das liberdades públicas." (In Curso de
Processo Penal, 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 21; grifos nossos.)

Atualmente, a figura do juiz das garantias, introduzido na Justiça Ordinária pela Lei
13.964/2019 (Pacote Anticrime), pretende a separação das funções exercidas pelo
magistrado que exerce o controle da legalidade da investigação criminal e a
salvaguarda dos direitos individuais, daquele que exerce a jurisdição criminal, numa
tentativa de garantir, cada vez mais, a imparcialidade do juízo.

Discute-se se será possível introduzir tal sistemática na Justiça Castrense, pois existem
doutrinadores prós e contra o regramento, que se encontra com a vigência suspensa
por decisão do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.298/DF.

De acordo com Rodrigo Foureaux:

"Não há dúvidas de que a adoção do juiz das garantias é mais
benéfica para a defesa, o que coaduna-se com a máxima efetividade
dos direitos fundamentais (contraditório e ampla defesa) e com a
vedação da proteção deficiente, na medida em que assegura um
julgamento justo por um juiz imparcial que não tenha formado
o p i n i ã o
a n t e s
d o
c o n t r a d i t ó r i o " .
( D i s p o n í v e l
e m
https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-post/2019/12/26/
a-lei-n-1396419-e-a-ado%C3%A7%C3%A3o-do-juiz-das-garantias-
na-justi%C3%A7a-militar. Acesso em 7.10.2021.)

Segundo o citado magistrado, pelos mesmos motivos que o interrogatório judicial

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
passou a ser o último ato no processo penal militar, deve-se adotar, no âmbito da Justiça
Militar, o juiz das garantias, que assegura um julgamento justo e imparcial nos termos
do art. 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do art. 8º, 1, da Convenção
Americana de Direitos Humanos. O referido Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás salienta, in verbis:

"Deve-se frisar que o sistema atual não é injusto ou torna o juiz
parcial, mas a adoção da figura do 'juiz das garantias' possui um grau
muito mais elevado de garantia de direitos fundamentais. Pelos
motivos já expostos, ser julgado por um juiz que não teve contato
com a fase investigativa, sem dúvidas, é mais benéfico para o réu, a
quem é assegurada a ampla defesa e o contraditório." (Disponível em
h t t p s : / / w w w . o b s e r v a t o r i o d a j u s t i c a m i l i t a r . i n f o / s i n g l e -
p o s t / 2 0 1 9 / 1 2 / 2 6 / a - l e i - n - 1 3 9 6 4 1 9 - e - a -
a d o % C 3 % A 7 % C 3 % A 3 o - d o - j u i z - d a s -
garantias-na-justi%C3%A7a-militar. Acesso em 7.10.2021.)

Ainda que se entenda que não há omissão na legislação processual penal militar a
respeito do procedimento a ser adotado nas investigações e processos criminais, o que
se busca com as citadas inovações legais é um processo penal cada vez mais justo,
célere e com maior imparcialidade.

Após fazer essa breve introdução, analiso a justificativa apresentada pela Defesa para o
trancamento da Ação Penal Militar, ou seja, a violação da "razoável duração do
processo", preceito fundamental garantido no art. 5º, inciso LXXVIII, da CR/88.

Embora o referido dispositivo fale em "processo", entende-se que deve haver
razoabilidade também na tramitação da investigação. A norma adjetiva castrense prevê
que o inquérito deverá terminar no prazo de 20 dias, se o indiciado estiver preso, ou no
prazo de 40 dias, quando estiver solto, possibilitando a prorrogação do prazo por mais
20 dias (§ 1º), excetuada a hipótese de dificuldade insuperável.

As normas internacionais que consagram direitos fundamentais também preveem os
direitos de os acusados serem julgados dentro de tempo razoável, garantia prevista na
Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto de Nova York.

Conforme brilhante Voto do Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do Recurso em
Habeas Corpus 106.041, realizado em 16.6.2020:

"Na aferição dos alegados excessos de prazos, os tribunais têm
procurado seguir os critérios oriundos da jurisprudência da Corte
Europeia de Direitos Humanos (e da homóloga interamericana), em
que, para aferir a razoabilidade ou a irrazoabilidade do prazo
excedido pelo Estado reclamado na condução dos processos
criminais, verificam-se fatores como: (a) as circunstâncias
particulares de cada caso e a complexidade do litígio; (b) a conduta
processual das partes ou, mais proximamente, do acusado; (c) a
atuação das autoridades responsáveis pela condução do processo,
sejam elas administrativas ou judiciais.
A leitura da jurisprudência dos tribunais pátrios demonstra que a
questão do excesso de prazo costuma ser alegada e decidida quando

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
o réu está preso, porque, em tal situação, o constrangimento é
evidente. Ainda assim, porém, não são raros os casos em que,
mesmo estando cautelarmente segregado há anos, a prisão é
mantida, por entender-se que ainda é razoável a ultrapassagem dos
prazos previstos em lei para a prática dos atos processuais."

No caso concreto, os Indiciados encontram-se soltos e não há notícias de qualquer
prejuízo à vida pessoal ou profissional dos Investigados. O então Major Marcelo Marrafa
Macedo hoje é Tenente-Coronel e foi transferido para a Reserva Remunerada em
12.6.2015, com a manifestação favorável do Parquet.

As prorrogações para a derradeira análise da autoria e da materialidade do delito
ocorreram com fundamento na complexidade da demanda e foram devidamente
referendadas pelo magistrado, em sucessivos despachos homologatórios.

Por outro lado, a Decisão que determinou o arquivamento, de 11.3.2020, fundamentou-
se no art. 30, inciso I, da Lei 8.457/1992, que prevê a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar, monocraticamente, decidir sobre o recebimento, o pedido de
arquivamento, de devolução de inquérito e representação.

Entretanto, não ocorreu nenhum pedido de arquivamento, mas houve mora do
Promotor/Procurador de Justiça em formar sua opinião sobre a situação fática delineada
nos autos do Inquérito.

Nos termos do exímio Voto do Ministro-Relator, do qual discordei parcialmente, a
Constituição da República atribui ao Ministério Público a titularidade da ação penal e,
portanto, nos casos de ações penais públicas, o Parquet possui a competência exclusiva
para o oferecimento da Denúncia. Conforme demonstrou o ilustre Ministro-Relator:

"Ao Poder Judiciário compete, tão somente, o julgamento dos
processos a ele submetidos, podendo agir apenas nos casos em que
é provocado, em observância ao Princípio da Inércia Processual ou de
Jurisdição, segundo o qual o Estado-Juiz não pode iniciar uma lide ou
demanda em nome do sujeito de direito, devendo o julgador prestar
a tutela jurisdicional quando for requerido pela parte interessada.
De maneira alguma se pretende afastar o preceito constitucional da
razoável duração do processo, que deve ser sempre observado.
Contudo, entendo que, ainda que a parte tenha o direito de se
irresignar diante da demora para o oferecimento da Denúncia,
qualquer decisão no sentido de arquivamento ou não do IPM deve
seguir os procedimentos formais previstos para o caso."

Novamente, cabe destacar alguns pontos do Voto do Ministro Rogério Schietti que
demonstram a alarmante situação processual brasileira, com ações criminais tramitando
em torno de 3 anos e 9 meses, em média, chegando a 6 anos e 11 meses em Unidades
Federativas como São Paulo e a 7 anos e 10 meses no Rio Grande do Sul.

Além disso, o grau de esclarecimento dos crimes é baixíssimo, o que implica em elevado
índice de impunidade no Brasil. Tanto que o Estado brasileiro já foi condenado por
diversas vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela omissão ou pelo
atraso indevido na apuração de crimes contra nacionais e na punição de seus autores.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed

De acordo com o renomado Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no citado
julgamento do Recurso em Habeas Corpus 106.041:

"A estrutura burocratizada, excessivamente escrita e arcaica da
investigação criminal - ainda centrada, como se fazia no modelo
inquisitorial de eras remotas, na tomada formal de depoimentos de
possíveis testemunhas e na confissão do investigado, com pouca
atenção à perícia técnica, que, a seu turno, quando utilizada,
costuma tardar muito -, a carência de recursos humanos e materiais
das corporações policiais, a falta de transparência e de accountability
do trabalho policial são algumas das possíveis razões para explicar a
demora e a escassez de eficácia da tarefa estatal de investigar
crimes e apontar seus autores.
[...]
Certo é que a longa duração dos processos, a partir da demora para
a conclusão das investigações policiais, causa, além da perda da
qualidade da própria jurisdição - notadamente pela corrosão da
verdade trazida pela prova oral, sujeita sempre à capacidade de
reprodução dos fatos pelos depoimentos orais, cuja fidedignidade se
dilui progressivamente com o passar dos meses e dos anos - também
o comprometimento da própria utilidade da resposta punitiva
("quanto mais pronta for a pena e mais de perto seguir o delito, tanto
mais justa e útil ela será" - BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das
penas. 2. ed. Trad. Cretela Jr.; Cretella, Agnes. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p. 71)."

Na função de Ministro-Corregedor da Justiça Militar pude constatar a existência de
diversos inquéritos tramitando há mais de 5 anos (os mais antigos foram autuados em
2011), em especial referentes a crimes complexos (peculato, licitações, estelionato,
corrupção ativa e passiva) que dependem de perícias e outras diligências normalmente
encaminhadas para órgãos policiais ou técnicos.

Assim, devem ser empreendidas medidas urgentes para o atendimento da celeridade da
ação penal e, por via reflexa, da investigação. Ademais, não se deve olvidar que o
Ministério Público é obrigado a promover a ação penal se o fato configurar um ilícito
penal.

Aqui cabe fazer uma necessária diferenciação entre a demora na realização da
investigação, quando o Indiciado se encontra solto e não há qualquer limitação à sua
liberdade ou aos seus bens, e a delonga da Ação Penal, com evidentes ônus ao Acusado,
inclusive, no caso dos militares, com possíveis retardamentos dos critérios de promoção.

Como visto acima, os militares investigados não tiveram prejuízos dessa natureza, pois
foram promovidos e encontram-se em liberdade, em que pese o indiciamento em três
IPMs distintos: 103-80.2014.7.08.0008, 105-50.2014.7.08.0008 e 63-35.2013.7.08.0008.
Conforme manifestou o Parquet no IPM 105-50.2014.7.08.0008, acerca da transferência
para a reserva remunerada do indiciado Marcelo Marrafa Macedo:

"Verifica-se que não há vedação legal para o desligamento do militar
que esteja respondendo a processo ou indiciado em inquérito, seja no

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
Código de Processo Pena l Militar, seja na Lei do Serviço Militar (Lei n
O 4.375/1964) e até mesmo no seu regulamento, que apenas o faz
para efeito de interrupção do Serviço Militar Obrigatório - SMO
(Decreto n O 57.654/1966, artigo 145).
Por outro lado, com o advento da Constituição Federal de 1988,
postulado da presunção de não culpabilidade (art. 5°, inciso LVII) não
permite qualquer interpretação normativa que tenha como resultado
a antecipação dos efeitos de uma sentença condenatória transitada
em julgado."

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Militar se firmou pela excepcionalidade do
trancamento do Inquérito Policial Militar, somente possível nos casos de atipicidade da
conduta, extinção da punibilidade e ausência de elementos indiciários demonstrativos
de autoria e de materialidade.

No caso concreto, não houve a prescrição da pretensão punitiva ou qualquer outra
causa de extinção da punibilidade. Os fatos ocorreram em 2011/2012 e a prescrição in
abstrato do crime previsto no art. 303 do CPM, supostamente empreendido pelos
Indiciados, somente seria alcançada em 10.11.2031. A conclusão do Relatório do IPM é
pela tipicidade da conduta e elementos indiciários suficientes de autoria e de
materialidade do delito de peculato "e outros crimes".

Cito trecho de julgado de minha Relatoria (Habeas Corpus 7000776-87.2020.7.00.0000,
julgado em 3.12.2020):

"[...] O encerramento prematuro e anômalo da investigação é
admitido apenas em situações excepcionais, de modo a não incorrer
no risco de restringir as atividades próprias da polícia investigativa e
do Parquet, com inviabilização da devida apuração da conduta
supostamente delituosa." (DJe de 15.12.2020).

No direito comparado existem alguns exemplos de limitação da duração do Inquérito,
como em Portugal que prevê a duração máxima de seis meses após a formalização da
investigação, se houver arguidos presos ou sob obrigação de permanência na habitação,
ou de oito meses, se não houver tais limitações.

No Brasil, tais prazos seriam inexequíveis diante da carência de recursos humanos para
a realização de perícias e investigações mais complexas. Na Justiça Militar ainda não há
uma polícia judiciária totalmente preparada para as demandas de alta complexidade e
muitas vezes são usados os trabalhos técnicos de outras polícias especializadas ou
mesmo do Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público Militar (CPADSI/MPM).

Conforme recente debate realizado no último Webinário coordenado pelo CPADSI, estão
sendo planejadas e implementadas metodologias de investigação para o enfrentamento
dos crimes contra a Administração Militar, crimes licitatórios associados à corrupção e à
lavagem de dinheiro, inclusive com a utilização de ferramentas de inteligência
financeira para o cruzamento de dados bancários. A Promotora de Justiça Militar Dra.
Ângela Montenegro Taveira salientou que a profissionalização da polícia judiciária militar
é uma das bandeiras da atual administração do MPM, "cujos avanços trarão benefícios
pra todos os envolvidos, em especial a sociedade" (Disponível em
https://www.mpm.mp.br/abertura-do-webinario-do-cpadsi/. Acesso em 11.10.2021.).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed

Mesmo ciente da crescente demanda e da necessária estruturação da polícia judiciária
militar, é importante registrar a inoperância do membro do MPM no processo em
análise. A ausência de manifestação nas oportunidades em que determinado pelo
magistrado demonstra suposta desídia a ser devidamente apurada em processo
administrativo disciplinar.

O art. 79, § 2º, do CPPM, assim dispõe:

Art. 79. A denúncia deverá ser oferecida, se o acusado estiver
preso, dentro do prazo de cinco dias, contados da data do
recebimento dos autos para aquele fim; e, dentro do prazo de quinze
dias, se o acusado estiver solto. O auditor deverá manifestar-se sobre
a denúncia, dentro do prazo de quinze dias.
§ 1º O prazo para o oferecimento da denúncia poderá, por despacho
do juiz, ser prorrogado ao dobro; ou ao triplo, em caso excepcional e
se o acusado não estiver preso.
§ 2º Se o Ministério Público não oferecer a denúncia dentro deste
último prazo, ficará sujeito à pena disciplinar que no caso couber,
sem prejuízo da responsabilidade penal em que incorrer,
competindo ao juiz providenciar no sentido de ser a denúncia
oferecida pelo substituto legal, dirigindo-se, para este fim, ao
procurador-geral, que, na falta ou impedimento do
substituto, designará outro procurador. (Grifo nosso).

Assim, a inércia do Parquet, por si só, não deve conduzir ao arquivamento do IPM sem a
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com a indispensável atuação da
Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), órgão de coordenação, de integração e de
revisão do exercício funcional na Instituição.

Nos termos da Lei Complementar 75/1993, art. 136, inciso IV, compete à Câmara de
Coordenação e Revisão manifestar-se sobre o arquivamento de Inquérito Policial Militar,
exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral.

Nesse sentido, destaco a estrutura hierarquizada do Ministério Público Militar e a
atribuição do Procurador-Geral da Justiça Militar para designar membro do Parquet a fim
de assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento
temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do
substituto designado (art. 124, inciso XIII, alínea "c", da LC 75/1993).

Portanto, compreendo que a lei não deixa lacuna a demandar a manifestação do Juiz
Federal da Justiça Militar pelo arquivamento da investigação por violação à duração
razoável da investigação ou da formação da opinio delicti.

Tal decisão é inédita na Justiça Militar da União e um precedente nesse sentido geraria
um sentimento de impunidade e desmerecimento do trabalho investigativo realizado
pela polícia judiciária e pelo Ministério Público Militar. Ademais, poderia impactar 50
inquéritos em trâmite nesta Justiça Especializada que foram iniciados a partir de 2011 e
ainda não tiveram solução definitiva.

Além disso, um contrassenso seria utilizar todo o empenho para investigar e condenar

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
abundantemente furtos de aparelho celular e deixar de investigar ou penalizar condutas
de gravidade como a ora analisada, crimes cometidos contra a Administração Militar de
natureza pecuniária, com grande repercussão negativa para as Forças Armadas e grave
violação ao dever militar.

Destaca-se a relevância de precedentes do Superior Tribunal de Justiça pelo
trancamento do inquérito por excesso de prazo quando reconhecida mora injustificável
na investigação, entretanto, comumente não se verifica ilegalidade quando há
complexidade do feito. Cito julgados da Corte Cidadã:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL. INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO.
COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é
medida excepcional, somente passível de adoção quando houver
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de
causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de
autoria ou de prova sobre a materialidade.
2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser
reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se
adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência
de constrangimento ilegal.
3. Em face da complexidade do feito, não se verifica
ilegalidade, pois apontado que o esquema criminoso é amplo e
bem-estruturado, com indícios do protagonismo das pacientes, e
envolvimento de diversos agentes, mais de uma centena de vítimas e
um estruturado esquema de fraudes.
4. Agravo regimental no recurso em habeas corpus improvido".
(AgRg no RHC 118.556/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 5.3.2020, DJe de 9.3.2020; grifo nosso).

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados
na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais
não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento
do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as
peculiaridades do caso concreto.
2. Embora se identifique o decurso de mais de oito anos
desde a instauração do inquérito policial, noto que os crimes
apurados são gravíssimos e complexos, cuja apuração
demora, é bem verdade, mas não a ponto de impor a
cessação da atividade investigatória do Estado, sobretudo
porque não houve restrição à liberdade do recorrente e o
prazo prescricional está longe de ser alcançado.
3. Recurso não provido". (RHC 74.078/MG, Rel. Min. Sebastião Reis

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 5.2.2019, Dje de 18.2.2019; grifo nosso).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADO PREJUDICADO. PLEITO DE
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. PERDA DO
OBJETO. INQUÉRITO FINALIZADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
impugnada por seus próprios fundamentos.
II - Quanto ao apontado descumprimento de ordem anterior desta
Corte de Justiça para conclusão das investigações, é cediço que o
tempo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução
criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o
juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se
ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos
de investigação ou processuais.
III - In casu, trata-se de feito complexo envolvendo agente público
(ex-prefeito municipal) que, anteriormente, detinha foro por
prerrogativa de função junto ao eg. Tribunal de origem, e, que
apurava dois crimes graves, homicídio consumado e homicídio
tentado, com suposta motivação política, já tendo sido ouvidas 26
(vinte e seis) testemunhas além de terem sido realizados diversos
exames periciais, o que implica em delonga na conclusão do
inquérito.
IV - Concluído o inquérito policial e indiciado o agravante, mesmo que
após o prazo fixado para conclusão do procedimento, resta
prejudicado o exame dos embargos de declaração pela perda do
objeto. Agravo regimental desprovido. [AgRg nos EDcl no HC
518.278/MA, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17.12.2019, DJe de
19.12.2019; grifos nossos].

Conforme defendeu o Ministro Rogério Schietti no já citado Voto Vencido do Recurso em
Habeas Corpus 106.041, a fim de garantir uniformidade do tratamento jurídico do tema,
seria conveniente estabelecer critérios objetivos ou parâmetros temporais para a
aferição de alegado constrangimento ilegal na perpetuação do inquérito policial.

Ao fazer um paralelo com o Direito Comparado propôs o ilustre Ministro os seguintes
fatores a exigir tempo maior de investigação:
A complexidade da investigação;
1.
O comportamento eventualmente não colaborativo das pessoas chamadas a depor;
2.
Necessidade de realização de perícias complexas ou de oitiva de testemunhas por carta
3.
precatória ou rogatória, ou necessidade de cooperação de outras autoridades, nacionais
ou internacionais, para o esclarecimento de fatos objeto das investigações etc.; e
A constatação de que as investigações se encontram paralisadas, sem nenhum ato
4.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
concreto que denote o empenho para o esclarecimento dos fatos, após sucessivas
prorrogações do prazo (art. 10 do CPP).
No caso concreto, apenas para exemplificar, foram iniciadas 21 ações investigativas
complementares pela polícia judiciária militar, para atender pedido do órgão ministerial
realizado em junho de 2016, muitas das quais demandaram oitivas de Testemunhas em
várias cidades do País, com as respectivas expedições de Cartas Precatórias.

Além disso, os dados bancários dos Indiciados encontram-se ainda em análise pelo
Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público Militar. Segundo manifestação do
Parquet, de 5.2.2021, na Quebra de Sigilo Bancário 7000215-51.2019.7.08.0008, após
pedido de envio dos dados via BACENJUD e confirmação de que os dados foram
integralmente enviados pelas instituições financeiras, "encontra-se atualmente em fase
de tratamento e posterior análise pelo CPADSI/PDGM".

Nesse cenário, verifica-se que os autos não se encontram paralisados e demandam a
manifestação do Órgão Acusatório sobre a prova produzida em sede de investigação.

Conforme ensina Renato Brasileiro:

"O arquivamento do inquérito policial também não pode ser
determinado de ofício pela autoridade judiciária. Incumbe
exclusivamente ao Ministério Público avaliar os elementos de
informação de que dispões são (ou não) suficientes para o
oferecimento da denúncia, razão pela qual nenhum inquérito pode
ser arquivado sem a expressa determinação ministerial." (In Manual
de Direito Processual; editora JusPODIVM, 8ª ed, 2020, p. 235.)

Deve-se ter em mente que a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime) demonstra a
preocupação do legislador brasileiro com as garantias fundamentais
constitucionalmente asseguradas e determina que o processo penal terá estrutura
acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da
atuação probatória do órgão de acusação (Art. 3º A).

Além disso, a compreensão de que o prolongamento do processo investigativo causa
presunção de prejuízo pessoal aos Investigados vai de encontro com as decisões da
Corte Suprema de necessidade de comprovação de prejuízo concreto e de que o prazo
legal para o término da investigação é impróprio, "inexistindo consequência processual
se inobservado o lapso temporal, quando solto o réu" (RHC 117966, Min. Cármem Lúcia,
DJe de 14.2.2014).

Conforme trecho de Acórdão de Relatoria do Ministro Celso de Mello no Habeas Corpus
164.281, julgado em 14.6.2019:

"[...] quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da 'opinio
delicti', cabe assinalar que a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem reconhecido que a mera instauração de inquérito
policial, só por si, não constitui situação caracterizadora de injusto
constrangimento, mesmo porque se impõe ao Poder Público, nos
delitos perseguíveis mediante ação penal pública incondicionada,
adotar as providências necessárias ao integral esclarecimento da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
prática delituosa. Bem por isso, firmou-se, nesta Suprema Corte,
orientação jurisprudencial no sentido de que 'a simples apuração da
'notitia criminis' não constitui constrangimento ilegal a ser corrigido
pela via do 'habeas corpus' (RTJ 78/138)." (HC 164.281 AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 14.6.2019, DJe de
1º.7.2019.)

Mais adiante destaca o ilustre Ministro:

"Tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal de
iniciativa pública, é do 'Parquet', no contexto do sistema acusatório,
a legitimidade exclusiva para pedir o arquivamento de inquérito ou
de peças que consubstanciem a 'informatio delicti'. Na realidade, não
compete ao Poder Judiciário, em anômala substituição ao órgão
estatal de acusação, avaliar se os elementos de informação já
produzidos no âmbito de uma dada investigação criminal revelam-se
suficientes, ou não, para justificar a formação da 'opinio delicti' e
para autorizar, em consequência, o oferecimento de denúncia ou o
trancamento do inquérito policial, eis que 'O sistema acusatório
confere ao Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública,
a formação da 'opinio delicti', separando a função de acusar daquela
de julgar' (RHC 120.379/RO, Rel. Min. LUIZ FUX - grifei).
É por esse motivo que falece ao Poder Judiciário competência para
ordenar, 'ex officio' (portanto, sem prévia e formal provocação do
Ministério Público), o arquivamento de investigações penais, de
inquéritos policiais ou de peças de informação, pois tal procedimento
judicial, como o que se busca nestes autos, importaria em clara
ofensa a uma das mais expressivas funções institucionais do
Ministério Público, a quem se conferiu, em sede de 'persecutio
criminis', o monopólio constitucional do poder de acusar, sempre que
se tratar de ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa
pública."

Assim, utilizadas a contrario sensu decisões do STF que admitiram o arquivamento
integral das investigações podem-se levantar, no mínimo, os seguintes requisitos para o
excepcional trancamento do inquérito: a) ausência de complexidade da demanda; b)
ausência de elementos mínimos que justifiquem a continuidade das investigações (Pet
8186, Min. Gilmar Mendes, DJe de 6.4.2021); c) excesso de prazo; e d) liquidez dos fatos
para a análise da justa causa, sem o exame aprofundado da matéria fática.

Portanto, no caso de mora ou desídia do Promotor de Justiça Militar, o feito deve ser
remetido ao Procurador-Geral da Justiça Militar, por aplicação analógica do art. 397 do
CPPM, pois cabe ao Parquet reconhecer se há ou não elementos probatórios suficientes
para a propositura da Ação Penal Militar.

Nesse sentido pontuou o nobre Ministro-Relator no Voto Condutor:

"Não se ignora que, antes de assim proceder, o Juízo instou o
membro do Parquet a se manifestar por duas vezes, tendo esse, no
entanto, quedado silente. Contudo, mesmo diante de tal desídia do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/04/2022 18:51:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d4c756ed
membro do MPM, não poderia o Juiz ter determinado de ofício o
arquivamento do inquérito, haja vista que o próprio Código de
Processo Penal Militar o socorre em situações assemelhadas,
determinando a necessária provocação do Procurador-Geral da
Justiça Militar para que resolva a questão.
Ademais, o mesmo dispositivo legal prevê a possibilidade de, no caso
de extrapolamento do prazo para oferecimento da Denúncia, o
membro do Parquet será responsabilizado de maneira disciplinar,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal que incorrer. No
entanto, compete apenas ao Ministério Público Militar atuar para
verificar tais responsabilidades".

Em tal contexto, compreendo ser nula a Decisão de arquivamento do Inquérito Policial
Militar e considero indispensável a atuação dos Subprocuradores-Gerais da Justiça
Militar designados para oficiar junto à CCR para, somente então, caso haja manifestação
nesse rumo, se declarar o arquivamento do Inquérito Policial Militar.

Diante da inexistência técnica do arquivamento implícito, demonstra-se "indispensável
que o promotor se manifeste claramente a respeito de cada um dos indiciados, fazendo
o mesmo no tocante a cada um dos delitos imputados a eles durante o
inquérito" (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal, Rio de Janeiro:
Forense, 2020, p. 74).

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do pedido ministerial para anular
a Decisão recorrida e determinar que o Juízo a quo remeta os autos à Procuradoria-Geral
de Justiça Militar, com fundamento no art. 79, § 2º, c/c o art. 397 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:13:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276fdb389
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PETIÇÃO Nº 7000594-04.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer da presente Petição, interposta
pelo Ministério Público Militar, e dar-lhe provimento para anular a Decisão que determinou o arquivamento do
Inquérito Policial Militar nº 102/14 (0000105-50.2014.70.8.0008).
Votei vencido, entretanto, no sentido de conceder Habeas Corpus de ofício para que se procedesse ao
trancamento do referido IPM, nos termos do art. 89 do RISTM, ressalvando o eventual prosseguimento do
procedimento se novas provas forem produzidas em relação ao fato.
Trata-se de Petição, assim autuada após a interposição de Recurso de Apelação pelo Ministério Público Militar,
em que se discute a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM, que, atendendo a pleito da
Defesa do Ten Cel Ex MARCELO MARRAFA MACEDO, determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 102/14 (0000105-502014.70.8.0008), com fundamento no art. 30, I, da Lei nº 8.457/92, em
atendimento ao contido no inciso LXXVIII da Constituição Federal, sem prejuízo de nova instauração, com
amparo no art. 25 do CPPM.
Por entender que a espécie recursal utilizada não estava adequada, determinei a reautuação do Recurso de
Apelação em Petição, nos seguintes termos:
"DESPACHO
Trata-se de recurso de apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM, que, atendendo a pleito da Defesa do
Ten Cel Ex MARCELO MARRAFA MACEDO, determinou o arquivamento do Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 102/14 (0000105- 502014.70.8.0008), sem a oitiva do membro do MPM, com
fundamento no art. 30, I, da Lei nº 8.457/92, em atendimento ao contido no inciso LXXVIII da
Constituição Federal, sem prejuízo de nova instauração, com amparo no art. 25 do CPPM.
Analisando os autos, entendo que a Decisão recorrida não possui natureza jurídica de
Sentença, destaco, que não existe ação penal em andamento, haja vista que ainda se está
discutindo a fase investigativa -IPM.
Reputo, por essa razão, que o recurso de Apelação não é cabível, pois a matéria combatida não
está inserida nas hipóteses elencadas no art. 526 do CPPM, que assim dispõe:
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no capítulo
anterior.
Dessa maneira, para que se torne possível oferecer a prestação jurisdicional requerida, e
considerando que não seja caso de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, por não se
tratar de questão a ser combatida em qualquer outra modalidade recursal, recebo o presente
recurso apresentado pelo Ministério Público Militar como Petição, nos termos do art. 164 do
RISTM, e determino a reautuação do presente feito, considerando a importância da matéria
aventada e a necessidade de manifestação por parte do Superior Tribunal Militar.
Cientifique-se o Ministro Revisor.
Após, tornem-me os autos conclusos.
P.R.I

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:13:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276fdb389
Providências pela SEJUD".
Contra essa Decisão foi interposto Agravo Interno pela Defesa, em que pugnou para que a Apelação
apresentada pelo MPM não fosse conhecida, por se tratar de Recurso inadequado para a prestação jurisdicional
requerida.
O Agravo Interno foi julgado na Sessão Virtual de 10 a 13 de maio de 2021, restando assim ementado:
AGRAVO INTERNO. DEFESA. APELAÇÃO OFERECIDA CONTRA DECISÃO QUE NÃO TEM
NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. CONHECIMENTO COMO PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
DE RECURSO PARA O CASO ESPECÍFICO. 1. Não é possível a interposição de Apelação contra
Decisão que não tenha natureza jurídica de Sentença. 2. Inexistindo previsão de Recurso para
o caso específico que se apresenta, é viável a conversão do pedido em Petição, nos termos do
art. 164 do RISTM, para que se assegure a prestação jurisdicional requerida, com o fim de que
a parte não seja prejudicada. Recurso conhecido e não acolhido. Decisão por maioria.
Restou superada, portanto, a discussão acerca do conhecimento da Petição.
O IPM foi instaurado por meio da Portaria nº 01-IPM/Adj 01, de 15 de maio de 2014, sendo concluído em 13 de
outubro de 2014 e apresentado ao Juízo da Auditoria Militar da 8ª CJM em 24 de outubro de 2014.
No período compreendido entre 26 de novembro de 2014 até 27 de julho de 2017, foi movimentado em
atenção a diversas diligências requeridas pelo MPM, com a finalidade de complementar as investigações.
Permaneceu neste STM de 16 de março de 2017 a 22 de agosto de 2018, para julgamento de recursos
interpostos pelas partes. Contudo, desde tal data, está paralisado na 1ª Instância, no aguardo de um
posicionamento do MPM, que se limitou a requerer, por 7 (sete) vezes, prorrogação de prazo para formação de
sua opinio delicti, sob a alegação de "acúmulo e complexidade de feitos a cargo do signatário".
Assim, como já enfatizado, diante do grande lapso temporal sem movimentação do IPM, o Juízo da 8ª CJM,
atendendo a pedido da Defesa do Ten Cel Ex MARCELO MARRAFA MACEDO, determinou o arquivamento do
Inquérito Policial Militar em comento, sendo tal Decisão objeto de análise nesta oportunidade, por provocação
do órgão ministerial.
A Decisão que determinou o arquivamento do IPM teve como fundamento o art. 30, I, da Lei nº 8.457/92, em
atendimento à norma contida no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, ressalvando a possibilidade de
nova instauração do IPM, com amparo no art. 25 do CPPM. Os referidos dispositivos legais possuem a seguinte
redação:
Constituição Federal
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Grifos
nossos.)

Lei nº 8.457/1992
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de
inquérito e representação; (Grifos nossos.)

CPPM

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:13:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276fdb389
Art 25. O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas
aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e
os casos de extinção da punibilidade.
Verifica-se, portanto, que o Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM utilizou a Lei de Organização da JMU (Lei nº
8.457/92) para embasar sua competência para decidir a questão, ressaltando que o dispositivo mencionado
não indica quem deve ser o requerente do pedido de arquivamento. Ademais, usou como fundamentação o
preceito constitucional da razoável duração do processo, ressalvando a possibilidade de instauração de novo
IPM nas circunstâncias previstas no art. 25 do CPPM.
Considerou, ainda, o "presumível prejuízo pessoal causado aos investigados, em face ao prolongamento
desarrazoado do processo investigatório" e consignou haver entendimento do Supremo Tribunal Federal, em
diversos inquéritos, no sentido de que, diante de qualquer coação por parte do Estado-acusador, deve o
Judiciário exercer sua "atividade de supervisão judicial", podendo proferir, inclusive, decisão de arquivamento
da investigação sem manifestação do Ministério Público.
A princípio, importante destacar que a própria Constituição Federal atribui ao Ministério Público a função de ser
o titular da ação penal, o que implica dizer que, nos casos das ações penais públicas (situação da ação penal
ora analisada), é apenas do Parquet a competência para o oferecimento da Denúncia.
Ao Poder Judiciário compete, tão somente, o julgamento dos processos a ele submetidos, podendo agir apenas
nos casos em que é provocado, em observância ao Princípio da Inércia Processual ou de Jurisdição, segundo o
qual o Estado-Juiz não pode iniciar uma lide ou demanda em nome do sujeito de direito, devendo o julgador
prestar a tutela jurisdicional quando for requerido pela parte interessada.
De maneira alguma se pretende afastar o preceito constitucional da razoável duração do processo, que deve
ser sempre observado. Contudo, entendo que, ainda que a parte tenha o direito de se irresignar diante da
demora para o oferecimento da Denúncia, qualquer decisão no sentido de arquivamento ou não do IPM deve
seguir os procedimentos formais previstos para o caso.
Embora o nobre Julgador tenha razão ao indicar que possui competência prevista na Lei de Organização
Judiciária para determinar o arquivamento do IPM, não identificando essa lei quem deve ser a parte
requerente, deve-se observar que não existe, consoante os princípios gerais de direito, regra a ser analisada
de maneira isolada. Nesse sentido, tal preceito legal deve ser necessariamente interpretado em
consonância com as normas que o permeiam, em especial o Código de Processual Penal Militar, legislação que
rege a matéria.
Dessa forma, entendo que seja essencial destacar alguns dispositivos previstos nesse regramento processual,
que sanam qualquer dúvida acerca da discussão travada nos presentes autos.
CPPM
"Art. 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n° I, entender
que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos
indispensáveis ao oferecimento da denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar. Se
este concordar com o pedido, determinará o arquivamento; se dele discordar, remeterá os
autos ao procurador-geral.
§ 1º Se o procurador-geral entender que há elementos para a ação penal, designará outro
procurador, a fim de promovê-la; em caso contrário, mandará arquivar o processo".
Conforme se verifica do artigo supramencionado, a regra é que o órgão acusatório apresente Denúncia ou
requeira o arquivamento do IPM ao Juízo. No caso de discordância deste sobre o pedido de arquivamento,
deverá remeter os autos ao Procurador-Geral da Justiça Militar, o qual designará outro procurador, caso
entenda haver elementos para a ação penal, e, caso contrário, mandará arquivar o processo. Patente,
portanto, a competência exclusiva do órgão acusatório para decidir se deve oferecer a Denúncia ou pedir o
arquivamento do procedimento de investigação, constituindo a decisão judicante mero ato homologatório,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:13:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276fdb389
pois, conforme demonstrado, no caso de o Procurador-Geral da Justiça Militar discordar do posicionamento do
magistrado, a esse não cabe outra providência senão acatar o arquivamento requerido.
Nesse sentido é o entendimento pacífico desta Corte sobre o tema, conforme demonstra o seguinte julgado, in
verbis:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MILITAR EMBRIAGADO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. VÍTIMAS. MILITARES DO EXÉRCITO.
RECURSO DESPROVIDO. I - Com a publicação da Lei 13.491/2017, há consenso doutrinário de
que, além dos crimes previstos no Código Penal Militar (CPM), outros delitos descritos na
legislação penal comum devem ser considerados militares, como é o caso da lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor e demais infrações criminais do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), quando praticado em uma das hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM. II - De
acordo com doutrinadores brasileiros, o legislador entendeu que todo fato típico que envolva
militares da ativa, estejam eles no exercício do ofício ou em momento de folga, atinge os bens
jurídicos protegidos pela norma penal castrense. Ademais, não caberia ao intérprete restringir
os efeitos da lei apenas aos atos praticados em atividade de serviço. III - Neste cenário, revela-
se correta e irretocável a Decisão recorrida. As características do caso concreto indicam que,
ainda que não houvesse intenção de lesionar os companheiros de farda, houve desrespeito aos
princípios basilares das Forças Armadas e ao que se espera da conduta de um superior em
relação a seus subordinados. IV - Embora seja a hipótese dos autos um pedido de
arquivamento indireto pelo membro do Ministério Público Militar, esta Corte já
enfrentou questão semelhante e consignou que os autos devem ser remetidos ao
Juízo de origem, para que o Promotor de Justiça se manifeste como entender
conveniente, ou seja, pelo oferecimento da Denúncia ou pelo arquivamento das
peças de informação. Somente após a efetiva manifestação do representante do
Parquet pelo arquivamento do IPM, teria o Juízo de origem a função de aplicar as
normas inseridas nos arts. 397 do CPPM e 28 do CPP. V - Recurso conhecido e
desprovido. Decisão unânime". (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000586-
61.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 17/09/2019, Data de Publicação: 24/10/2019) (grifos nossos.)
Por outro lado, assim dispõe o art. 79, § 2º, do CPPM, acerca do prazo para oferecimento da Denúncia:
"Art. 79. A denúncia deverá ser oferecida, se o acusado estiver preso, dentro do prazo de cinco
dias, contados da data do recebimento dos autos para aquele fim; e, dentro do prazo de quinze
dias, se o acusado estiver solto. O auditor deverá manifestar-se sobre a denúncia, dentro do
prazo de quinze dias.
§ 1º O prazo para o oferecimento da denúncia poderá, por despacho do juiz, ser prorrogado ao
dobro; ou ao triplo, em caso excepcional e se o acusado não estiver preso.
§ 2º Se o Ministério Público não oferecer a denúncia dentro deste último prazo,
ficará sujeito à pena disciplinar que no caso couber, sem prejuízo da
responsabilidade penal em que incorrer, competindo ao juiz providenciar no sentido
de ser a denúncia oferecida pelo substituto legal, dirigindo-se, para este fim, ao
procurador-geral, que, na falta ou impedimento do substituto, designará outro
procurador".
Extrai-se dos autos que o membro do Parquet utilizou da previsão do § 1º do art. 79 do CPPM para justificar
seus pedidos de prorrogação de prazo em algumas das oportunidades em que foi instado a se manifestar,
sendo que, em outras, sequer respondeu à intimação judicial. Ainda que se entenda que, de fato, o prazo para
o MPM oferecer Denúncia foi em muito extrapolado, ao Juiz competiria se dirigir diretamente ao Procurador-
Geral, que teria o encargo de designar outro membro do MPM, se entendesse ser o caso.
No entanto, o que se verifica dos fatos narrados é que o Juiz extrapolou sua função jurisdicional e invadiu a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:13:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276fdb389
esfera institucional do órgão acusatório, determinando o arquivamento do inquérito sem prévia manifestação
do MPM.
Não se ignora que, antes de assim proceder, o Juízo instou o membro do Parquet a se manifestar por duas
vezes, tendo esse, no entanto, quedado silente. Contudo, mesmo diante de tal desídia do membro do MPM, não
poderia o Juiz ter determinado de ofício o arquivamento do inquérito, haja vista que o próprio Código de
Processo Penal Militar o socorre em situações assemelhadas, determinando a necessária provocação do
Procurador-Geral da Justiça Militar para que resolva a questão.
Ademais, o mesmo dispositivo legal prevê a possibilidade de, no caso de extrapolamento do prazo para
oferecimento da Denúncia, o membro do Parquet será responsabilizado de maneira disciplinar, sem prejuízo de
eventual responsabilidade penal que incorrer. No entanto, compete apenas ao Ministério Público Militar atuar
para verificar tais responsabilidades.
Importante notar que, em ocasião anterior, em 18 de junho de 2019, o mesmo Juiz, ao receber o pleito
defensivo para o arquivamento do IPM, manifestou-se no sentido de que não lhe competiria a análise de tal
pedido, conforme se percebe da seguinte transcrição da decisão (evento 54 - proc 105-50):
"Trata-se de petição em defesa do investigado TEN CEL MARCELO MARRAFA, onde vem solicitar
o arquivamento do IPM, devido a excesso de prazo que o r. do MPM concluir a investigação.
A princípio, nesta fase investigativa, não existe definição legal de prazo para a conclusão de
investigações complementares empreendidas pelo titular ada ação penal.
Quanto ao pedido de arquivamento, o juiz da causa não tem competência legal para
determinar o arquivamento de IPM, sem manifestação, nesse sentido, do órgão do
MPM.
Para tal inconformismo, há o respectivo remédio constitucional.
Assim, indefiro o requerido pela Defesa Constituída.
Dê-se ciência
JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA.
Juiz Federal da Justiça Militar - 8ª CJM" (Grifos nossos.)
Portanto, conforme se verifica, o próprio Juiz já havia declarado sua incompetência para determinar o
arquivamento do IPM sem a prévia provocação do MPM.
Também não merece prosperar o argumento defensivo, encampado pela Decisão, de que o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, em diversos inquéritos, é no sentido de que, diante de qualquer coação por parte do
Estado-acusador, deve o Judiciário exercer sua "atividade de supervisão judicial", podendo proferir, inclusive,
decisão de arquivamento da investigação sem manifestação do Ministério Público.
Ora, conforme se verifica das próprias decisões citadas pela Defesa, o Supremo Tribunal Federal aplica
esse entendimento em suas ações penais originárias, porque existe previsão regimental para que
assim proceda. Contudo, não é esse o caso dos autos.
Nesse sentido, cita-se a seguinte jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Embora o STF
tenha assentado que a prerrogativa de foro dos parlamentares federais é limitada aos crimes
cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (AP 937 QO,
Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 3.5.2018) e que essa linha interpretativa deve-se aplicar
imediatamente aos processos em curso, o controle sobre a legitimidade da investigação deve
ser realizado pelo Judiciário. 5. Conforme o art. 231, § 4º, "e", do RISTF, o relator deve
determinar o arquivamento do inquérito, quando verificar a ausência de indícios
mínimos de autoria ou materialidade, nos casos em que forem descumpridos os

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:13:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276fdb389
prazos para a instrução do inquérito. 6. A declinação da competência em uma
investigação fadada ao insucesso representaria apenas protelar o inevitável, violando o direito
à duração razoável do processo e à dignidade da pessoa humana. 7. Ante o exposto, rejeito o
pedido de declinação da competência e determino o arquivamento do inquérito, na forma do
art. 231, § 4º, "e", do Regimento Interno do STF. (Inq 4660, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 23/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018
PUBLIC 11-12-2018). (Grifos nossos.)
Entendo, portanto, que, ainda que exista excesso de prazo para o oferecimento da Denúncia, a legislação
processual penal impede que o Juiz Federal da Justiça Militar da União determine, de ofício, o arquivamento do
IPM, sem a prévia oitiva do membro do MPM, determinando, em seus arts. 79, § 2º e 397, todos do CPPM, que o
Procurador-Geral da Justiça Militar seja, previamente, instado a se manifestar.
Contudo, não se pode olvidar que ao jurisdicionado dever ser assegurado o Princípio da Presunção da
Inocência, da Dignidade da Pessoa Humana e da Razoável Duração do Processo, não podendo o Judiciário
permitir que ele fique à mercê do membro do Parquet, que vem atuando de maneira desidiosa, haja vista que,
ao longo de extenso período (sete anos), não se desincumbiu do ônus de requerer o arquivamento do Inquérito
Policial Militar ou de oferecer Denúncia contra o Indiciado.
Repisa-se, conforme se verificou nos autos, ao ser instado a se manifestar acerca do IPM, o Representante do
Ministério Público Militar limitou-se a requerer mais prazo, sempre apresentando a justificativa de que
havia "acúmulo e complexidade de feitos a cargo do signatário", frise-se, por um período que já se estende por
7 (sete) anos, desde a conclusão do Inquérito Policial Militar pela autoridade militar.
Ainda mais descompromissada foi a conduta do membro do Parquet acerca dos últimos atos jurisdicionais,
pois, intimado para que se manifestasse de maneira conclusiva sobre o a situação, quedou-se inerte, deixando
transcorrer in albis, por duas vezes, o prazo para oferecer manifestação acerca do arquivamento do IPM ou do
oferecimento da Denúncia.
Entendo, portanto, que compete ao Judiciário proteger o jurisdicionado de um constrangimento ilegal,
consistente em uma estigmatização da condição de suspeito do investigado, causada por uma conduta
desidiosa do órgão ministerial, que manteve o IPM aberto por prazo indefinido.
Nessa toada, embora, pelas razões anteriormente explicitadas, não se possa admitir que o Juiz, extrapolando
suas funções legais, determine o arquivamento do IPM de ofício, sem a oitiva do órgão acusatório, existem
outros remédios constitucionais, em especial o Habeas Corpus, que pode ser usado para sanar a questão,
conforme amplamente aceito pela jurisprudência pátria:
O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento sobre o tema:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. GESTÃO FRAUDULENTA
OU TEMERÁRIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA.
EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
1. Em princípio, o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida
excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade
de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de
causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e provas sobre a
materialidade do delito.
2. Não merece acolhimento a tese defensiva de que a conduta criminosa supostamente
praticada pelo recorrente seria atípica, ao argumento de que o delito em questão seria de mão
própria, uma vez que, nos termos do art. 30 do Código Penal, é possível a participação de
pessoa despida de condição especial na prática do delito de gestão fraudulenta. Precedente. 3.
É aplicável o postulado da duração razoável do processo, previsto no inciso LXXVIII
do art. 5º da Constituição Federal, no âmbito dos inquéritos policiais. É que,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:13:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276fdb389
"conquanto a Constituição Federal consagre a garantia da duração razoável do
processo, o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial [...] poderá ser
reconhecido caso venha a ser demonstrado que as investigações se prolongam de
forma desarrazoada, sem que a complexidade dos fatos sob apuração justifiquem tal
morosidade" (HC n. 444.293/DF, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 3/12/2019, DJe 13/12/2019). 4 . No caso, não obstante a complexidade das
investigações relatada pelo Juízo de primeiro grau, vislumbra-se o alegado
constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do
inquérito policial na origem, instaurado em 2015 para apurar o crime de gestão
fraudulenta/temerária supostamente cometido pelo ora recorrente. 5. Ademais,
inexiste lastro probatório que autorize o prosseguimento da investigação, haja vista que,
malgrado passados aproximadamente 6 anos do início da investigação, não foi encontrado
algum indício ou prova que caracterize a justa causa para a continuidade do inquérito em
desfavor do recorrente. Ressalte-se que, na hipótese, a substituição de garantia que ensejou a
investigação pela prática de crime de gestão temerária/fraudulenta indicaria possivelmente a
diminuição do risco da operação, e não o contrário. Nesse sentido, caso de fato houvesse uma
fundada dúvida em relação ao incremento de risco para a caracterização do referido delito, tal
análise seria relativamente simples, notadamente por meio de exame pericial pelo qual fosse
efetivamente demonstrado o incremento de risco, o que não justifica o prolongamento da
investigação pelo longo período de 6 anos. 6. Embora tenha explicitado a Corte de origem que
"uma tramitação delongada de tal procedimento ensejaria um pedido de relaxamento de
prisão", mas que o recorrente nem sequer está custodiado, deve-se asseverar que, ainda que
não decretada a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa, o prolongamento do
inquérito policial por prazo indefinido revela inegável constrangimento ilegal ao
indivíduo, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de
prática delitiva. 7. Recurso ordinário provido para determinar o trancamento do inquérito
policial na origem contra o recorrente. (RHC 135.299/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021) (Grifos nossos.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCESSO DE PRAZO. QUASE 6
ANOS DE DURAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INEFICIÊNCIA ESTATAL CARACTERIZADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Transcorridos quase 6 anos do início das
investigações sem que tenha sido formada a opinio delicti e sem que haja notícias
concretas de que os procedimentos estejam próximos do fim, está configurada a
ineficiência estatal, a ensejar o trancamento dos inquéritos policiais por excesso de
prazo. 2. Recurso em habeas corpus provido para trancar os referidos inquéritos
policiais. (RHC 106.041/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
16/06/2020, DJe 10/08/2020) (Grifos nossos.)

Este Tribunal, da mesma maneira, possui o entendimento de que é possível a concessão de Habeas Corpus,
inclusive de ofício, com a finalidade de proceder ao trancamento de Inquérito Policial Militar, quando estiverem
presentes situações excepcionais. Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTROLE
DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. APRECIAÇÃO
EXAURIENTE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E
PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autoridade da Polícia Judiciária Militar,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:13:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276fdb389
diante de suspeitas de cometimento de delito castrense, em regra, tem a obrigação de
instaurar a investigação. Abstratamente, civil pode ser agente de crimes contra a
Administração Militar. 2 . O trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação
excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da conduta,
a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de
autoria e de prova da materialidade. 3. A experiência evidencia que a multiplicidade de
provas, no contexto de processos relativos ao controle de armamentos e de munições, implica
em feitos dotados de certa complexidade. 4. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de
sua via, não comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito
do feito de origem. 5. Fruto da independência das esferas, a solução adotada em sede de
processo administrativo não vincula a seara Penal. 6. Ordem denegada. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000241-61.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de
Publicação: 25/05/2020) (Grifos nossos).

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA.
DEPOIMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. VÍCIO. AUSÊNCIA DE ALERTA DE FICAR EM
SILÊNCIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO-AUTOINCRIMINAÇÃO. FASE INQUISITORIAL.
PROCEDIMENTO RENOVADO EM JUÍZO. DENÚNCIA LASTREADA EM DEMAIS PROVAS. MÁCULA À
EXORDIAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DE OFÍCIO, CONCESSÃO DO WRIT.
DESENTRANHAMENTO DO DEPOIMENTO DO PACIENTE. SANEAMENTO DO VÍCIO. É pacífico o
entendimento jurisprudencial no sentido de que a ocorrência de irregularidade na fase pré-
processual não tem o condão de macular a ação penal. É que todos os atos serão renovados
em juízo. Na espécie, a alegada mitigação do princípio da não-autoincriminação, na fase
inquisitorial, não maculou a exordial acusatória, vez que o recebimento da inicial se lastreou
não só no interrogatório do réu, mas também nas provas colhidas mediante investigação
policial, porquanto não há que falar em trancamento da ação penal por falta de justa causa.
Assim, a falha apontada é passível de correção sem que haja qualquer contaminação dos atos
praticados no transcorrer da ação penal, bastando, para tanto, que seja desentranhado o
depoimento impugnado. Logo, deve-se conceder, de ofício, a ordem de habeas corpus
para sanar tal vício, como forma de assegurar a integridade e a regularidade à ação
penal. Ordem denegada. Concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus determinando o
desentranhamento do depoimento impugnado. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº
0000246-13.2017.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 27/02/2018, Data de Publicação: 09/03/2018) (Grifos nossos).

"HABEAS-CORPUS. TRANCAMENTO DE IPM. Autos encaminhados há mais de 4 anos. A não
previsão do cabimento de HC para o trancamento de inquérito há de admitir o
exame de casos excepcionais. In casu, o IPM foi enviado à Auditoria há mais de 4
anos e o RMPM não formou, ainda, sua opinio delicti, com a suspensão de inúmeras
diligências. Encerrado o IPM, a lentidão no oferecimento da denúncia agride o status
libertatis de quem está sendo investigado e legitima a concessão da ordem.
Ressalvado o disposto no art. 25 do CPPM. Ordem concedida. Decisão por maioria". (Superior
Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 1999.01.033423-8. Relator Ministro Dr. ALDO DA SILVA
FAGUNDES. Data de Julgamento: 08/06/1999, Data de Publicação: 26/07/1999). (Grifos nossos).
Contudo, conforme se verifica, a competência para a concessão de Habeas Corpus no caso de trancamento de
IPM é somente da Corte, não cabendo ao Juiz de 1º Grau tal função.
Por tudo quanto mencionado, cediço a conduta irregular do Juízo a quo, que determinou, de ofício, o
arquivamento do IPM, sem prévia oitiva do MPM, órgão titular da ação penal pública, competente para decidir

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:13:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276fdb389
sobre o oferecimento da Denúncia.
Por outro lado, não se pode aceitar, conforme anteriormente mencionado, que o Jurisdicionado sofra
constrangimento ilegal ao se ver em situação de insegurança jurídica de excesso de prazo para a formação
de opinio delicti do membro do Parquet, padecendo ad eternum na posição de investigado, devendo ser
respeitado o postulado constitucional da razoável duração do processo.
Por essa razão, considerando ser competência desta Corte o conhecimento e concessão de remédio
constitucional, para salvaguardar a ordem jurídica, é que votei para conceder, de ofício, a ordem de Habeas
Corpus para trancar o referido Inquérito Policial Militar.
Diante de todo o exposto, votei pelo conhecimento e provimento da presente Petição para anular a Decisão
que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar nº 102/14 (0000105-50-2014.70.8.0008),
concedendo, contudo, Habeas Corpus de ofício para que se proceda ao trancamento do referido IPM, nos
termos do art. 89 do RISTM, ressalvando o eventual prosseguimento do procedimento se novas provas forem
produzidas em relação ao fato.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/04/2022 14:34:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120a5f989a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
PETIÇÃO N° 7000594-04.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDOS: CLÓVES FERNANDES BARBOSA, TEN CEL EX,
MARCELO MARRAFA MACEDO, TEN CEL EX, E PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO, CEL EX.
ADVOGADOS: DR. SAMMERSON SAYDELLES DE AMARANTE, OAB/SC Nº 56407, E DR. GILBERTO DE PINHO
GUIMARÃES, OAB/PA Nº 20266.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, por ocasião do retorno de vista na forma do art. 79 do Regimento Interno
deste Tribunal, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Petição, assim autuada após a interposição de Recurso de Apelação pelo Ministério Público
Militar, em que se discute a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM, de 11 de março de
2020, que, atendendo a pleito da Defesa do Ten Cel Ex MARCELO MARRAFA MACEDO, determinou o
arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 102/14 (0000105-502014.70.8.0008), com fundamento no
art. 30, I, da Lei nº 8.457/92, em atendimento ao contido no inciso LXXVIII da Constituição Federal, sem
prejuízo de nova instauração, com amparo no art. 25 do CPPM. (Evento 1).
3. Consta da Ata de Julgamento, in litteris:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de
28 de setembro de 2021, proferiu voto de vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, que conhecia e dava provimento ao pedido ministerial, para anular a
Decisão recorrida e determinava que o Juízo a quo remetesse os autos à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, com fundamento no art. 79, § 2º, c/c o art. 397
do CPPM. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Relator), em voto exarado na
Sessão de 28 de setembro, conhecia e dava provimento à presente Petição, para
anular a Decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM)
nº 102/14 (0000105-50-2014.70.8.0008), entretanto concedia, Habeas Corpus de
ofício para que se procedesse ao trancamento do referido IPM, nos termos do art. 89
do RISTM, ressalvando o eventual prosseguimento do procedimento se novas provas
forem produzidas em relação ao fato. Na presente Sessão pediu vista o Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na forma do art. 79 do RISTM. O Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO acompanhou o voto do Ministro Relator.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de
vista.
O Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
A Defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento. (...)." (Evento 57.)
(Grifos nossos).
4. Nesta assentada, após revisitar os argumentos expendidos nos votos formulados, de modo lapidar, pelo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/04/2022 14:34:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120a5f989a
eminente Ministro-Relator ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA(Relator) e pelo eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, refleti melhor sobre a pendência trazida nestes autos.
5. Comungo inteiramente do entendimento do eminente Ministro VIDIGAL segundo o qual o jurisdicionado não
pode permanecer sofrendo evidente constrangimento ilegal ao se ver em situação de insegurança jurídica de
excesso de prazo para a formação de opinio delicti do membro do Parquet, padecendo ad eternum na posição
de investigado, devendo ser respeitado o postulado constitucional da razoável duração do processo". Sob esse
ponto de vista, seria latente a necessidade da concessão do Habeas Corpus de ofício para trancamento do
referido IPM.
6. Não obstante, considero bastante relevante a preocupação do eminente Ministro PÉRICLES sobre o deslinde
da quaestio, considerando que a decisão ora recorrida assumiu o condão de suprimir a atuação do Procurador-
Geral da Justiça Militar segundo estabelece a sistemática processual penal militar, ou seja, o citado decisum
admitiu a possibilidade jurídica de arquivamento implícito de inquérito policial militar por parte da 1ª Instância
da Justiça Militar da União, desbordando-se das disposições insertas nos arts. 79, § 2º, 397, ambos do CPM, in
verbis:
Art. 79. A denúncia deverá ser oferecida, se o acusado estiver preso, dentro do prazo de cinco
dias, contados da data do recebimento dos autos para aquele fim; e, dentro do prazo de quinze
dias, se o acusado estiver solto. O auditor deverá manifestar-se sobre a denúncia, dentro do
prazo de quinze dias.
Prorrogação de prazo
§ 1º O prazo para o oferecimento da denúncia poderá, por despacho do juiz, ser prorrogado ao
dobro; ou ao triplo, em caso excepcional e se o acusado não estiver preso.
§ 2º Se o Ministério Público não oferecer a denúncia dentro deste último prazo,
ficará sujeito à pena disciplinar que no caso couber, sem prejuízo da
responsabilidade penal em que incorrer, competindo ao juiz providenciar no sentido
de ser a denúncia oferecida pelo substituto legal, dirigindo-se, para este fim, ao
procurador-geral, que, na falta ou impedimento do substituto, designará outro
procurador.
(...)
Art. 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n° I,
entender que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os
elementos indispensáveis ao oferecimento da denúncia, requererá ao auditor que os
mande arquivar. Se este concordar com o pedido, determinará o arquivamento; se
dele discordar, remeterá os autos ao procurador-geral. (Grifos nossos).
7. Ademais, levando-se em conta complexidade das investigações dirigidas a comprovar o real destino dado
aos gêneros alimentícios recebidos no Quartel General Integrado (QGI) do Comando da 8ª Região Militar (8ª
RM), os autos informam que ainda existiam diligências requisitadas pelo Ministério Público Militar em
andamento.
8. Portanto, embora sejam irretocáveis os argumentos do eminente Ministro-Relator para os casos em que se
verifica excesso de prazo para a formação de opinio delicti do membro do MPM, entendo que neste caso
concreto o Juízo a quo deveria ter observado a ritualística prevista na Lei Adjetiva castrense.
Por essas razões, votei acompanhando o voto apresentado pelo eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, dando provimento ao pedido ministerial para anular a Decisão recorrida e determinar que o Juízo a
quo remeta os autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com fundamento no art. 79, § 2º, c/c o art. 397 do
CPPM.
Brasília, 24 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 07/04/2022 14:34:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120a5f989a

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar